Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711484-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EUNICE RIBEIRO DA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (id. 112693918)[1], que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701287-84.2020.8.07.0001, movido por EUNICE RIBEIRO DA FONSECA, rejeitou alegação de nulidade e indeferiu pedido de restituição de prazo relativo ao início da fase de cumprimento de sentença. Descontente, a seguradora de saúde interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 34398157), argumenta que a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação, tendo deixado de apreciar as razões em que baseado o seu pedido. Esclarece que a intimação por meio de expedição eletrônica não poderia ser considerada, porque dirigida aos seus antigos patronos, impossibilitando o seu conhecimento acerca da instauração da fase de cumprimento. Acrescenta ter formulado pedido de intimação exclusiva em nome de advogado específico, de modo que a ausência de publicação via Diário de Justiça Eletrônico caracterizaria a nulidade, na forma do artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, invalidando os atos constritivos realizados posteriormente, ante a ausência de oportunização do contraditório. Pontua que a indicação de leitura automática constante do sistema do PJe evidenciaria que, na verdade, ela jamais teve qualquer conhecimento acerca do andamento do feito. Conclui, assim, que não poderia incorrer nas penalidades do artigo 523, da norma processual, sendo indevido o estabelecimento de multa e/ou honorários advocatícios. Entende, ainda, ter havido violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando, também, que os termos genéricos do decisum dificultam o exercício do direito de defesa e o contraditório. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, destaca que pode sofrer prejuízo grave em razão da possibilidade de levantamento pela parte adversa de valores que foram bloqueados, sublinhando, ainda, que a probabilidade do seu direito estaria evidenciada na ausência de intimação sobre a deflagração do cumprimento de sentença, o que teria inviabilizado o cumprimento voluntário da obrigação. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, o seu provimento, para que sejam declarados nulos todos os atos praticado no cumprimento de sentença, inclusive com a determinação de liberação dos valores que foram objeto de bloqueio, restituindo-se o prazo para pagamento voluntário. Preparo (id. 34398154). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento com base no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferimento de antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de modo a ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é impedir a eficácia imediata da decisão de primeiro grau, de modo a preservar a possibilidade de desconstituição da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD. Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão recorrida, a qual foi proferida após a alegação de nulidade da intimação acerca do início da fase de cumprimento de sentença, in verbis (id. 112693918)[2]: “A executada figura como parceira do TJDFT para expedição eletrônica desde 09 de março de 2020, de forma que sua intimação dos atos processuais ocorre de forma eletrônica, realizada de acordo com o artigo 5o da Lei n.o 11.419/2006, não havendo que se falar, por conseguinte, em vício de publicação, notadamente porque esta, inclusive, é dispensada na forma do aludido dispositivo legal. Assim, à míngua de vício na intimação da devedora da deflagração do cumprimento de sentença, INDEFIRO de id. 111555769. Lado outro, concedo à parte credora prazo de 15 dias para que se manifeste acerca da impugnação de id. 111859886. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A partir de um juízo de cognição meramente preliminar, verifico que, após o início do cumprimento de sentença, houve a certificação in albis do prazo para manifestação da parte executada e, por conseguinte, a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (id. 111205150)[3]. Nesse cenário, a empresa devedora, ora agravante, compareceu aos autos para suscitar nulidade da intimação acerca do início da fase de cumprimento (id. 111555769)[4] e, em separado, oferecer impugnação (id. 111859886)[5], tendo as alegações de nulidade já sido rejeitadas por meio da decisão ora agravada. De início, verifica-se que o decisum recorrido não autorizou o levantamento dos valores que já foram objeto de penhora eletrônica, o que, de plano, evidencia a ausência do perigo de dano sobre o qual se funda o pedido de natureza liminar formulado no presente recurso. Na verdade, o magistrado de primeiro grau apenas afastou a alegação de nulidade da intimação e oportunizou à exequente/agravada que se manifestasse acerca da impugnação apresentada pela executada/agravante, viabilizando o contraditório sobre o excesso de execução que ainda será objeto de análise naquela instância antes de que seja autorizado o levantamento da penhora. Neste cenário, conquanto os argumentos recursais mereçam maior aprofundamento cognitivo quando por ocasião do julgamento do mérito, tenho que, prima facie, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo não estão evidenciados. De fato, o seu deferimento apenas atrasaria a prestação jurisdicional injustificadamente, sendo mais prudente permitir que o feito siga o seu curso regular, até porque, acaso sobrevenha, concretamente, o perigo de dano alegado, nada impede que o pedido de liminar seja novamente deduzido e, então, avaliado por este órgão relator a partir de novas circunstâncias processuais. Portanto, ao menos por ora, não vislumbro fundamentos que possam justificar o sobrestamento do processo originário, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da execução. Intime-se a parte adversa para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Idem. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora